Tribunal: STF
Processo: ARE 1310179
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS LEGAIS. REPARAÇÃO DE DANOS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS POR ACUSADOS COLABORADORES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula da Corte, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 



    2. O exame aprofundado da matéria demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. A avaliação acerca da progressão de regime condicionada à reparação de danos, analisada à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, torna oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.